Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-87.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001326-87.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 627.525.313-46 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA - CPF: 620.067.403-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001326-87.2026.8.11.0000

PACIENTE: EDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. INGRESSO DOMICILIAR EM CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
EDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS
, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 311, § 2º, III, do Código Penal, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Sustenta-se a ilegalidade do ingresso domiciliar e ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso domiciliar realizado por policiais militares, sem mandado judicial, foi lícito diante das circunstâncias fáticas; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva, ou se seriam cabíveis medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. O ingresso domiciliar mostrou-se legítimo, pois precedido de reiteradas denúncias sobre comércio de drogas no local, confirmação
in loco
da motocicleta sem placa, comportamento suspeito do investigado e apreensão imediata de entorpecentes dispensados pela corré ao perceber a presença policial, configurando fundada suspeita de crime permanente.

4. Em se tratando de tráfico de drogas, delito de natureza permanente, a situação de flagrância autoriza o ingresso no domicílio quando evidenciados elementos concretos indicativos da prática criminosa.

5. A decisão que decretou a preventiva apresentou fundamentação concreta, destacando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a existência de balança de precisão, embalagens e múltiplos aparelhos celulares, circunstâncias que indicam habitualidade e estrutura voltada à mercancia ilícita.

6. A garantia da ordem pública encontra-se evidenciada pela periculosidade concreta da conduta, pelo risco de reiteração delitiva e pela utilização de imóvel residencial como base operacional do tráfico.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes fundamentos idôneos e contemporâneos que demonstram o
periculum libertatis
.

8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante do contexto fático delineado nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:

“1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando, diante de elementos concretos e prévios, evidenciada fundada suspeita da prática de crime permanente.”

“2. A apreensão de quantidade e variedade de drogas, associada à existência de instrumentos típicos da traficância, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, art. 311, § 2º, III.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001326-87.2026.8.11.0000

PACIENTE: EDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, João Vicente Nunes Leal, em favor de
EDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de adulteração de sinal identificador de veículo [art. 311, § 2º, inciso III, do CP], apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra.

O impetrante aduz a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, devendo ser reconhecida a ilicitude as provas obtidas.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001326-87.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM
, em
10/2/2026
, denunciou
EDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS
,
ora paciente
, e
HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de adulteração de sinal identificador de veículo [art. 311, § 2º, inciso III, do CP]
[1]
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1
: No dia
22/12/2025
, por volta das
22h40min
, na Rua das Açucenas, n. 694, Bairro Residencial Paraíso, nesta cidade, os denunciados
EDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS
e HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA, conscientes e voluntariamente,
utilizavam em proveito próprio veículo automotor com sinal identificador suprimido
, trafegando com a motocicleta Honda Bros, de cor vermelha sem placa de identificação obrigatória, conforme Boletim de Ocorrência n. 2025.414827 (id. 220739568), Auto de Apreensão n. 2025.16.623009 (id. 220739545).

FATO 2
: Na mesma data, horário e endereço do
FATO 1
, os denunciados
EDIELSON
e HEVELY, conscientes e voluntariamente, agindo em concurso entre si,
guardavam seis porções de cocaína e quatro porções de maconha para fins de traficância
, sem que para tanto tivessem autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 220739543), Boletim de Ocorrência n. 2025.414827 (id. 220739568), Auto de Apreensão n. 2025.16.623009 (id. 220739545), Laudo Pericial n. 545.3.26.9937.2025.076273-A01 (id. 220739563), Termos de Declarações e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta os autos que as equipes policiais receberam informações reiteradas de que, em uma residência localizada na Rua das Açucenas, Residencial Paraíso, ao lado do Residencial Vitória I, estava ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes.

Na data dos fatos, um transeunte abordou uma das equipes policiais e informou que
EDIELSON
havia acabado de chegar ao endereço mencionado, conduzindo uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, sem placa de identificação.

Ato contínuo, os militares realizaram diligências, ocasião em que visualizaram a motocicleta descrita na denúncia estacionada em frente à residência indicada, ainda sem placa. No local, os policiais identificaram
EDIELSON
. No mesmo contexto, a acusada
HEVELY
ao notar a presença policial, saiu em disparada e derrubou porções de maconha no solo.

Diante da fundada suspeita da ocorrência de crime permanente, os militares realizaram buscas no imóvel, onde localizaram porções de maconha, balança de precisão, recipiente contendo cocaína e diversos aparelhos celulares.

No total, foram apreendidas
seis porções de cocaína
, pesando
4,163 gramas
, e
4 porções de maconha
, pesando
427,393 gramas
, conforme Laudo Preliminar de Drogas (ID: 220739563)”.

A denúncia foi recebida em
13/2/2026
, cujo feito encontra-se aguardando a apresentação da resposta à acusação.

Analisando detidamente o auto de prisão em flagrante, verifica-se que o Batalhão da Polícia Militar de Nova Mutum recebeu informações de que estava ocorrendo intenso comércio de drogas em um imóvel localizado na
Rua das Açucenas, Residencial Paraíso, ao lado do Residencial Vitória I
.

Na data de
27/12/2025
, uma equipe da PM foi abordada por um transeunte que não quis se identificar, asseverando que um homem, por nome de
EDIELSON
, havia acabado de chegar no endereço mencionado nas denúncias anteriores – acima referido –, conduzindo uma motocicleta Bros, de cor vermelha, e que ele estava portando uma arma de fogo.

A mencionada testemunha afirmou que
EDIELSON
havia utilizado a arma para ameaçar uma pessoa em via pública, bem como planejava sair logo em seguida para cometer um homicídio.

A PM visualizou a aludida motocicleta,
ainda sem placa de identificação
, em frente a uma residência.

Chegando ao local os policiais presenciaram
EDIELSON
,
ora paciente
,

escondido próximo ao muro e este, por sua vez, chamou por
“AMOR”
, oportunidade na qual
HEVELY
, ao se aproximar da porta, a menos de dois metros do muro, se assustou com a presença dos militares e
dispensou ao solo vários tabletes pequenos de substância análoga à maconha
, correndo para o interior da residência.

Diante da desobediência à ordem de parada, os policiais ingressaram no imóvel, e encontraram
“uma barra grande da mesma substância, uma balança de precisão, recipientes contendo uma substância aparentando ser cocaína, bem como vários aparelhos celulares”
.

Na oportunidade, foram apreendidos
4,163g de cocaína
, e
427,393g de maconha
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, não se visualiza demonstrado o manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem vindicada.

No que tange à propalada ilegalidade do ingresso domiciliar, a autoridade coatora assim fundamentou:

“Segundo a narrativa dos policiais condutores,
a guarnição já vinha recebendo reiteradas denúncias acerca da existência de uma residência onde ocorreria intenso comércio de entorpecentes
. No dia dos fatos, os policiais foram novamente abordados por um transeunte que, embora não quisesse se identificar, informou que o autuado
Edielson
havia acabado de chegar ao referido imóvel conduzindo uma motocicleta sem placa de identificação, estando, inclusive, portando arma de fogo, pois teria acabado de ameaçar uma pessoa em via pública e logo sairia para cometer um homicídio.

Diante da gravidade e da especificidade das informações recebidas,
a guarnição deslocou-se imediatamente até o endereço indicado
, onde visualizou a motocicleta sem placa estacionada em frente à residência. Ao se aproximarem, os policiais observaram que o autuado se ocultava junto ao muro, chamando por alguém no interior do imóvel. Na sequência, a autuada
Hevely
dirigiu-se até a porta da residência
trazendo consigo entorpecentes
e, ao perceber a presença da guarnição,
dispensou a substância ilícita e empreendeu fuga para o interior da moradia
, situação que formava fundada suspeita para ingresso no imóvel, não havendo que se falar em nulidade das buscas ou do flagrante”.

De mais a mais, o juízo de primeira instância destacou a imprescindibilidade da prisão preventiva em virtude da gravidade concreta da conduta,
haja vista a apreensão de cocaína e maconha
.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, consubstanciado no Enunciado Orientativo n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva”
.

Some-se a isso que, no imóvel residencial do casal, também foi encontrada uma balança de precisão e vários aparelhos celulares, demostrando, pelo menos em princípio, a presença de indícios da habitualidade da prática do comércio malsão.

Destaco, ainda, trechos das esclarecedoras informações prestadas pelo Juiz de Garantias – Polo de Tangará da Serra, demonstrando a imprescindibilidade da manutenção da medida extrema,
verbis
:

“
DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Gravidade concreta da conduta

A prisão preventiva não se lastreia na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas do caso, que evidenciam a acentuada reprovabilidade da conduta.

O paciente foi flagrado mantendo em depósito significativa quantidade de entorpecentes, de naturezas distintas, prontos para a comercialização, o que afasta qualquer alegação de uso pessoal e demonstra atuação estruturada e habitual no tráfico de drogas.

A apreensão de balança de precisão, diversas embalagens e celulares revela organização mínima e profissionalismo, incompatíveis com a figura do traficante eventual.

Periculosidade concreta e risco à ordem pública

A periculosidade do paciente decorre do próprio
modus operandi
, consistente na utilização de imóvel residencial como base para a traficância, favorecendo a disseminação de drogas na comunidade local.

Além disso, o contexto da prisão indica que o paciente atuava em conjunto com corré, havendo indícios de associação estável para o tráfico, o que amplia o risco de reiteração delitiva caso colocado em liberdade.

A manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária para interromper a atividade criminosa em curso e resguardar a ordem pública, finalidade expressamente prevista no artigo 312 do CPP.

Inadequação de medidas cautelares diversas

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

Diante da quantidade de drogas, da estrutura apreendida e da dinâmica organizada da conduta, medidas como comparecimento periódico, proibição de contato ou recolhimento domiciliar não seriam capazes de impedir a continuidade da traficância, tampouco de neutralizar o risco social evidenciado.

DAS TESES DEFENSIVAS

Não procede a alegação de ausência de fundamentação da decisão, pois a conversão do flagrante em preventiva foi lastreada em dados concretos dos autos, com indicação expressa da necessidade da custódia.

Também não merece acolhida eventual argumento de primariedade ou condições pessoais favoráveis, porquanto tais circunstâncias, ainda que existentes, não possuem caráter absoluto e não se sobrepõem à gravidade concreta da conduta e ao risco evidenciado.

Da mesma forma, a tese de que a prisão se fundamentaria apenas na gravidade abstrata do crime não se sustenta, uma vez que a decisão destacou elementos objetivos da apreensão, da dinâmica do crime e do contexto investigativo.

REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO

O auto de prisão em flagrante observou todas as formalidades legais, com respeito aos direitos do preso, comunicação à autoridade judiciária e ao Ministério Público, bem como realização de audiência de custódia.

A prisão preventiva foi decretada por autoridade competente, dentro dos limites legais e constitucionais, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado”.

Colaciono, por fim, excertos do bem-lançado parecer ministerial, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“O
fumus commissi delicti

está evidenciado pela apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas – seis porções de cocaína (4,163g) e quatro porções de maconha (427,393g), conforme Laudo Pericial n. 545.3.26.9937.2025.076273-A01 –, já fracionadas e prontas para a comercialização, além de balança de precisão, embalagens plásticas e diversos aparelhos celulares, apetrechos inequivocamente associados à mercancia ilícita. Tais elementos afastam qualquer cogitação de destinação para consumo pessoal e demonstram atuação organizada e estruturada no tráfico de drogas.

O
periculum libertatis
, por sua vez, se expressa na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta – que não se confunde com a gravidade abstrata do tipo penal. A decisão atacada individualizou as circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta do agente: o
modus operandi
consistente na utilização de imóvel residencial como base para a traficância, favorecendo a disseminação de drogas na comunidade local; a diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), indicativa de atuação não episódica; a estrutura montada para o comércio ilícito (balança de precisão, embalagens, múltiplos celulares); e os indícios de associação estável com a corré
Hevely
para o tráfico, o que amplia o risco de reiteração delitiva caso o paciente seja colocado em liberdade.

Esses elementos, em conjunto, demonstram que a custódia cautelar se mostra necessária para interromper a atividade criminosa em curso e resguardar a ordem pública, finalidade expressamente prevista no art. 312 do CPP”.

Forte em tais razões, presentes os pressupostos que ensejaram a prisão preventiva, deve ser mantida a decisão hostilizada, conservando-se hígida a medida extrema imposta.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS
, mantendo-se a custódia cautelar decretada.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1000318-11.2026.8.11.0086 – 3ª Vara de Nova Mutum.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026